Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Menoridade relativa. Privilégio.

1 - As condições do flagrante - denúncias anônimas de tráfico cometido pelo réu na sua residência, apreensão de relevante quantidade de droga, balança de precisão, papel filme e expressivo dinheiro em espécie - e a confissão do acusado, de que mantinha droga em depósito a pedido de traficante, são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.

2 - Não incide a atenuante da menoridade relativa se o réu, na data do fato, não tinha menos de 21 anos de idade (art. 65, I, CP).

3 - Reincidente o acusado e expressiva a quantidade de droga apreendida (418,64g), não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.

4 - Apelação não provida.